Tribunal: STF
Processo: Rcl 64256
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rádio e TV Portovisão Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara do Trabalho de Porto Alegre que, nos autos do Processo nº 0021445-55.2016.5.04.0009, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e ADI nº 5.625.



    Rádio e TV Portovisão Ltda. narra que, na origem, trata-se de de controvérsia pela qual Ana Valéria Garay Brasil pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa, mesmo tendo sido contratada como trabalhadora autônoma. 



    Aduz que



     “que a relação empresarial firmada entre as partes durou de 30/11/2001 a 30/12/2004, período no qual a parte contrária desempenhou a função de roteirista em benefício da ora postulante, sem, contudo, possuir contrato de trabalho, eis que prestava serviços por intermédio da empresa de que era sócia. Após janeiro de 2005, houve a admissão da parte interessada como celetista, até sua dispensa em 14/05/2015” (grifos do autor).



    Defende que 



    “[h]avia uma relação de prestação de serviços firmada entre as partes que perdurou vários anos. Ela foi entabulada mediante contrato firmado com a empresa de que a interessada, parte adversa, era sócia à época. Os serviços prestados pela parte contrária demandam alto nível de formação e de conhecimento. O salário atualizado da referida profissional e o seu nível educacional mostram tratar-se de trabalhadora hipersuficiente, que tinha plena ciência da contratação que estava sendo realizada. Cuida-se, portanto, de uma situação virtualmente idêntica àquelas seguidamente examinadas em sede de reclamações constitucionais propostas perante esse E. Tribunal”



    Sustenta que, desse modo, a decisão reclamada que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes contraria os parâmetros jurídicos estabelecidos nas ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    Requer 



    “a) o deferimento do pedido de tutela de urgência, para suspender-se o processo n. 0021445-55.2016.5.04.0009, ora em tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o final julgamento da presente reclamação;



    (...)



    e) a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS no processo n. 0021445-55.2016.5.04.0009, determinando-se àquele juízo que observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e 5.625/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0021445-55.2016.5.04.0009 referente à relação jurídica entre a Rádio e TV Portovisão Ltda. e a beneficiária desta reclamação para prestação de serviços de roteirista - cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e ADI nº 5.625.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 0021445-55.2016.5.04.0009, conforme consignado na decisão reclamada, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo (roteirista), compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, em parte, os fundamentos consignados na referida decisão:



    “A reclamante alega ter laborado na reclamada de forma ininterrupta, de 20.03.1990 a 12.07.2015, sendo que no período compreendido entre dezembro de 2001 e janeiro de 2005, a prestação de serviços se deu através de pessoa jurídica que teria sido obrigada a constituir, sem anotação do vínculo empregatício na CTPS. Requer a declaração de continuidade do contrato de trabalho e o pagamento das verbas dele decorrentes.



    (...)



    Verifico que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID. 1b2fc8b) tem por objeto ’a contratação, pela TV BANDEIRANTES, dos serviços profissionais a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, envolvendo ações de Roteirista de intervalo comercial em atividades da emissora de radiodifusão pertencente à primeira.’



    Observo que é incontroverso que a reclamante exerceu a função de ‘roteirista de intervalos comerciais’ por todo o período discutido na presente ação, atividade inserida no objeto social da primeira reclamada, RÁDIO E TV PORTOVISÃO, listado em seu contrato social (ID. cfe1fc4 - Pág. 4).



    As notas fiscais juntadas (ID. 86a4f0c e seguintes), bem como a admissão da reclamada, em contestação, acerca da duração do contrato de prestação de serviço (‘período de 30/11/2001 a Dezembro de 2004’, ID. 816a5d0 - Pág. 4) e a função exercida demonstram o labor de forma onerosa e não eventual para a primeira reclamada. Destaco, outrossim, a previsão contratual de pagamento de ‘remuneração adicional correspondente a um mês de serviços prestados’, a cada ano e no mês de dezembro (ID. 1b2fc8b - Pág. 2)



    A pessoalidade ea subordinação encontram-se demonstradas no parágrafo segundo da cláusula segunda do contrato entabulado, ao dispor que ’só serão permitidas ausências da ANUENTE por motivo de saúde, devidamente comprovadas (...)’. Cito, ainda, o disposto no parágrafo segundo da cláusula terceira, que menciona a possibilidade de substituição da reclamante por 30 dias a cada período de 12 meses, para ’gozo de suas férias’ (ID. 1b2fc8b - Pág. 2).



    Inquirido, o preposto da primeira reclamada confessou ’que a função da reclamante era de roteirista em todo o período; que não houve diferença na prestação de serviços da reclamante em todo o período que trabalhou para a reclamada, seja como PJ ou CLT.’



    Da análise dos documentos juntados, em cotejo com a declaração do preposto da primeira reclamada, concluo pela ocorrência de fraude à legislação trabalhista (CLT, at. 9º) materializada pelo contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes. Destaco que não houve alteração nas atividades prestadas pela reclamante ao longo da contratualidade, seja nos períodos em que teve seu contrato de trabalho registrado na CTPS ou no período em que prestou serviços de forma, supostamente, autônoma.



    Pondero que, pelo princípio da primazia da realidade, é irrelevante a natureza da relação jurídica formalmente estabelecida entre as partes se, na prática, foram atendidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, que configuram a relação de emprego.



    Assim, com base na fundamentação exposta, reconheço a unicidade contratual pleiteada, sem solução de continuidade, e declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços celebrado entre RADIO E TV PORTOVISÃO LTDA e A-VAL DIGITAÇÃO DE TEXTOS LTDA, com base no art. 9º da CLT, e reconheço a existência de vínculo de emprego da reclamante com a primeira reclamada, de 20.03.1990 a 12.08.2015 (considerado o aviso prévio proporcional de 90 dias e TRCT juntado ID. ce1779c).” (eDoc. 7, fls. 4-6 - grifou-se).



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0021445-55.2016.5.04.0009, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente